Tribunal: CARF
Processo: 10845.002140/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.002140/2008-08
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.838 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO DE EDUCACÃO E CULTURA UNIMONTE S/A.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/08/2005
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa (CFL68)
consubstanciada no DEBCAD 35.558.226-0, em função dos seguintes fatos, tais como narrados
pelo autuante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002140/2008-08
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.838 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.002140/2008-08

A empresa foi autuada por não ter declarado em GFIP os valores:
a) desde a competência 03/2000 até a competência 12/2004 a empresa fiscalizada
não informou o valor bruto pago para cooperativas de trabalho, fato gerador descrito no artigo
22, inciso IV da lei 8.212, de 24 de julho de 2001.
b) entre 06/2003 até 08/2005 apresentou indevidamente o documento do artigo 32,
IV da Lei 8212 de 24 de julho de 1991 com o código FPAS 639, quando o correto seria o código
FPAS 574.
No que diz respeito ao segundo item, o sujeito passivo - a partir de 01 de janeiro
de 1998 - não mais detém o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS,
violando frontalmente o disposto no artigo 55, inciso II da Lei 8212 de 24 de julho de 1991,
condição imperativa e inarredável para que possa usufruir de isenção de contribuições sociais. A
utilização do código FPAS 639 faz omitir do documento do artigo 32, IV da Lei 8212 de 24 de
julho de 1991, as contribuições dos incisos I, II, III e IV do artigo 22 da Lei de Custeio da
Previdência Social, quando o correto é o código FPAS 574.
Ainda neste último caso, a presente autuação somente teria sido possível a partir
de 06/2003 após o Decreto 4729/03, que deu nova redação ao artigo 284 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048 de 6 de maio de 1999, o qual combinado com o
artigo 32, inciso IV e seu parágrafo §5 da Lei 8212/91, dão o suporte legal para a presente
autuação.
O Relatório Fiscal do Processo encontra à fls. 4.
Impugnado o lançamento às fls. 25/77, a DRP em Santos/SP julgou-o procedente.
(fls. 122/138).
Por sua vez, a 3a Turma Especial deste Conselho deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 144/192 por meio do acórdão 2803-01.280 - fls. 226/244.
Irresignada, a União aviou Recurso Especial de fls. 247/254, por meio do qual,
pugnou, ao final, que prevalecesse o entendimento de que deveria ser verificado, na fase de
execução, qual norma é mais benéfica ao contribuinte: se a soma das duas multas anteriores (art.
35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou a do art. 35‐A da MP 449/2008.
Em 24/9/13 - às fls. 257/259 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “cesta de multas”
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 24/2/15 (fls. 264), o contribuinte apresentou Contrarrazões e Recurso Especial
tempestivos em 11/3/15 (fls. 266 e 273).
Em 23/11/15 - às fls. 337/340 - foi negado seguimento ao recurso do Sujeito
Passivo.
Em suas Contrarrazões propugnou o autuado pela manutenção da decisão
proferida no CARF, no que se refere à retroatividade mais benéfica quanto à penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.838 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.002140/2008-08

O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 5/3/12 – fls. 246 e
recurso apresentado em 27/3/12 – fls. 255). Preenchidos os demais requisitos, passo a dele
conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “cesta de multas”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
GFIP. LEI no 11.941/2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA
MULTA.
Apresentar GFIP é dever legal, sendo passível de autuação fiscal o contribuinte que
descumprir a lei. As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de
2008, convertida na Lei n o 11.941/2009, sendo benéfica para o infrator. Foi
acrescentado o art. 32A a Lei n o 8.212/91. Conforme previsto no art. 106, inciso II do
CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Devem ser preenchidos todos os requisitos para a concessão ou renovação do certificado
de entidade beneficente de assistência social previstos na lei 8.212/1991 e lei
12.101/2009.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para retificar o valor da multa de ofício em razão da apresentação de
GFIP com incorreções ou omissões, devendo-se aplicar o disposto no art. 32A, inciso I,
da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 11.941/2009, desde que mais
favorável ao contribuinte. Ausência Momentânea Conselheiro Gustavo Vettorato.
É de se destacar, de plano, que dentre os DEBCAD ́s citados pelo autuante à fls.
105, como integrantes da mesma ação fiscal1, pude localizar os abaixo detalhados, relativos a
obrigação principal:
Processo 10845.002120/2008-29 – DEBCAD 35.558.229-5 – cota empresa,
empregado e destinadas a terceiros – sobre pagamentos efetuados a titulo de cesta básica, plano
de saúde e bolsa de estudos, inclusive a dependentes. Em 20/2/13 a turma ordinária julgou
procedente o recurso voluntário para excluir os valores relativos a cesta básica e bolsa de estudo.
Em 23/3/17 o processo foi movimentado ao CARF e não há notícias de julgamento de
eventual REsp.
Processo 10845.002136//2008-31 – DEBCAD 35.558.629-0 – cota empresa e
aquelas destinadas a terceiros – sobre remuneração paga a segurado empregado, contribuintes
individuais e pagos a cooperados (UNIMED). Em 21.3.13 a turma ordinária negou provimento

1 35.558.224-4
35.558.225-2
35.558.228-7
35.558.229-5
35.558.626-6
35.558.629-0
35.558.226-0
35.558.227-9

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.838 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.002140/2008-08

ao recurso voluntário. Em 21/2/17 o processo foi movimentado ao CARF. Hoje encontra-se
na unidade da RFB.
Processo 10845.002138/2008-21 – DEBCAD 35.558.626-6 – cota empresa por ter
deixado de reter os 11% na cessão de mão de obra. Em 12.5.11 a turma ordinária negou
provimento ao recurso voluntário. Em 24/7/18 o processo foi movimentado ao protocolo da
PSFN em Santos/SP.
Veja-se que a multa em tela tomou como parâmetro para a sua apuração, os
valores lançados a título de cota empresa, SAT, Contribuinte Individual e Cooperativa,
consoante se extrai da planilha de fls. 101/2, relacionados a créditos que, ao que tudo indica, já
se encontram definitivos na esfera administrativa.
Com isso, voltando à temática da retroatividade benigna, a turma a quo deu
parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do valor da multa, se mais
benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 32-A , I, da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
Por sua vez, a recorrente sustenta que deve ser adotado o entendimento no sentido
de ser verificada a norma (multa) mais benéfica ao contribuinte, se a soma das duas multas
anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou aquela prevista no art. 35-A da Lei no
8.212/91 (assim como previsto no lançamento).
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

/

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.838 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.002140/2008-08

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital